Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-83.2022.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (RECORRENTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SESP (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA) (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado:

1016970-83.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

30/06/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE QUOTAS. PROCESSO SELETIVO COM VÁRIAS FASES. CANDIDATOS AFRODESCENDENTES INCLUÍDOS NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E NA LISTA RESERVADA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ADMINISTRATIVA A SER PRONUNCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação proposta pelo Recorrente
JHONATAN DA SILVA GUSMAO
objetivando a declaração de nulidade do ato que o eliminou do certame para admissão de Oficiais da PMMT, referente ao Edital nº
004/2022-SEPLAG/SESP/MT
.

2.
Aduz o Recorrente que participou da primeira etapa do certame, e ao sair a republicação da relação dos candidatos que teriam a prova dissertativa corrigida, bem como a classificação e nota de corte para correção da redação, teria verificado a ocorrência de suposta ilegalidade em razão do descumprimento do edital, eis que a nota de corte para a correção da prova dissertativa nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas foi maior que a nota de corte para ampla concorrência, de modo que todos os candidatos a vagas do sistema de quotas possuiriam nota para concorrer na ampla concorrência.

3
. Requer, pois, a declaração da nulidade administrativa, a fim de que seja divulgada nova classificação e nota de corte para o certame.

4.
O Edital é a norma que orienta tanto a administração quanto candidatos estabelecendo critérios comum a todos os aspirantes ao cargo público.

5
. Da análise dos autos, verifica-se que a regra que a parte autora contesta consta expressamente no edital do certame, o qual possui várias fases de caráter eliminatório e classificatório
, não havendo, ao revés, previsão no sentido pretendido pelo Recorrente.

6.

"Como se extrai da leitura dos artigos 3º e 4 º da Lei nº 12.990/2014, a concretização do sistema de cotas somente ocorre quando da convocação dos candidatos para ocuparem os cargos vagos, devendo durante as fases do certame os candidatos negros concorrerem concomitantemente às vagas reservadas e as vagas destinadas a ampla concorrência, de acordo com sua classificação no certame"
(TRF 4 – Apelação Cível nº 0800932-68.2015.4.05.8401. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro).

7
. Por tais motivos, não há que se falar em erro no edital, tampouco na sua observância ou em nulidade administrativa a ser pronunciada.

8.
Sentença de improcedência mantida
.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta pelo Recorrente
JHONATAN DA SILVA GUSMAO
objetivando a declaração de nulidade do ato que o eliminou do certame para admissão de Oficiais da PMMT, referente ao Edital nº
004/2022-SEPLAG/SESP/MT
.

Narra
o Recorrente que participou da primeira etapa do certame, e ao sair a republicação da relação dos candidatos que teriam a prova dissertativa corrigida, bem como a classificação e nota de corte para correção da redação, teria verificado a ocorrência de suposta ilegalidade em razão do descumprimento do edital, eis que a nota de corte para a correção da prova dissertativa nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas foi maior que a nota de corte para ampla concorrência, de modo que todos os candidatos a vagas do sistema de quotas possuiriam nota para concorrer na ampla concorrência
.

Nesse cenário, requereu
a declaração da nulidade administrativa, a fim de que seja divulgada nova classificação e nota de corte para o certame
.

A liminar foi indeferida em decisão de Id nº 163532723.

Foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na exordial.

Intimado, o Recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença não merece reforma, haja vista que não há nulidade administrativa a ser pronunciada no caso em comento.

De início, cumpre salientar que o Edital é a norma que orienta tanto a administração quanto candidatos estabelecendo critérios comum a todos os aspirantes ao cargo público.

Nesse contexto, da análise dos autos dessume-se que não há no edital previsão expressa no sentido pretendido pela parte autora.

Isso porque, conforme muito bem salientado pela sentença primeva, o Recorrente não apresentou todas alterações editalícias provocadas por atos posteriores a abertura do certame.

Assim, o Edital nº
004/2022-SEPLAG/SESP/MT
, em sua redação original, estabelecia que:

14.11. DA PROVA DISSERTATIVA

14.11.1. A Prova Dissertativa será composta por uma redação.

14.11.2. Farão a Redação todos os candidatos regularmente. Serão selecionados para correção da redação, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, de acordo com o quantitativo disposto na tabela a seguir:

Sexo Masculino Sexo Feminino Total

Ampla Concorrência 256 64 320

Pessoa Preta ou Parda 64 16 80 400

14.11.3. No caso de haver empate na última posição, todos os candidatos que se encontrarem nessa situação serão também selecionados para a correção da redação, ainda que ultrapassado o limite referido.

14.11.4. Os candidatos não selecionados de acordo com o subitem 14.11.2 serão considerados eliminados do concurso.

No entanto, sobreveio o Edital Retificador n.º 001 que alterou parcialmente as regras do Edital n.º 004/2022, resultando para o item 14.11.2, a seguinte redação:

1.6 Alterar o subitem 14.11.2 que passa a ter a seguinte redação:

14.11.2. Farão a Redação todos os candidatos regularmente inscritos. Serão selecionados para correção da redação somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, até a 400ª posição.

Destarte, segundo a regra editalícia, para que o candidato ao certame tivesse a redação corrigida, este deveria cumprir dois requisitos, quais sejam,
i
) estar entre os 400 primeiros candidatos de acordo com a nota de corte, e
ii
) obter nota superior a 50% da pontuação máxima da prova.

Com efeito, o item 2.2.9 e seguintes do edital traz as seguintes disposições acerca do sistema de quotas:

2.2.9. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos negros, de acordo com a Lei nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

2.2.10. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para a convocação de candidatas do sexo feminino, de acordo com a Lei complementar nº 529, de 31 de março de 2014.

2.2.11. Não haverá reserva de vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD), tendo em vista a natureza do cargo; (Artigo 42 da Constituição Federal e Lei do Serviço Militar nº 4.375 de 17/08/1974; Decreto Federal nº 57.654 de 20/01/1966, além do art. 22, inciso II, da Lei Complementar n° 114, de 25 de novembro de 2002).

2.3. Todos os candidatos não eliminados do concurso público serão ordenados, por ordem de classificação, em lista geral.

2.4. O candidato inscrito na condição de Pessoa Preta ou Parda (PPP)
não eliminado
no Concurso Público, além de figurar na lista geral de classificação para o cargo a que está concorrendo, terá o nome publicado em lista de classificação específica.

8.1. Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Edital, na forma do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

8.7. Os candidatos negros concorrerão
concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência
, de acordo com a sua classificação no concurso.

8.8. Os candidatos negros
aprovados
dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

8.9. Em caso de
desistência
de candidato negro classificado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

8.10. Na hipótese de
não haver candidatos negros aprovados
em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes
serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados
,
observada a ordem de classificação geral.

8.11. A nomeação dos candidatos respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e a proporção das vagas reservadas a candidatos negros.

Nesse sentido, somente após aprovados para o preenchimento das vagas é que os candidatos cotistas poderão figurar em apenas uma das listas, mormente porque a fase discursiva, segundo a regra do certame, também é eliminatória e classificatória.

Assim, com a publicação do resultado final após a identificação da posição do cotista em ambas as listas é que o candidato aprovado na ampla concorrência poderá sair da lista de vagas reservadas. Do contrário se estabelece restrição, que não coaduna com o espírito inclusivo e social da norma que prevê a reserva de vaga.

Pelo exposto, não há que se falar em erro no edital, tampouco na sua aplicação, tendo em vista que o certame possui várias fases de caráter eliminatório e classificatório.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
JHONATAN DA SILVA GUSMAO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023